Tribunal: STF
Processo: MS 23904
Classe: MS
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-10-31
Data de publicação: 2002-10-31

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEPUTADOS FEDERAIS QUE
REQUEREM INCLUSÃO DO AUXÍLIO-MORADIA EM SEUS PROVENTOS. DESPACHO QUE
INDEFERIU A LIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL PARA SUA REFORMA. NÃO
CABIMENTO CONTRA DECISÃO DO RELATOR QUE, EM MANDADO DE SEGURANÇA,
DEFERE OU INDEFERE LIMINAR. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.